Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713162-83.2022.8.07.0000 RECORRENTES: EDWALDO FELICIANO, FELICIANO E MORAIS COMERCIO DE VINHOS LTDA - EPP RECORRIDA: VINICOLA CAMPESTRE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA. PRESERVAÇÃO. FORMA DE SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. IMÓVEL INSTITUÍDO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DA RESTRIÇÃO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DO INSTITUIDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER O IMÓVEL DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. INFIRMAÇÃO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A circunstância de o valor penhorado não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, uma vez que assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de dinheiro localizado em contas correntes de titularidade de um dos executados e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima a penhora realizada com vistas à satisfação parcial do crédito. 2. A caracterização da fraude à execução na forma pontuada pelo art. 792, inciso IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, demanda a aferição de que (i) ao tempo da alienação/oneração estava em curso ação, com citação válida do devedor, (ii) e que a alienação/oneração havida no curso da demanda é capaz de reduzi-lo à insolvência, resultando que, intimado da deflagração do executivo, não realizara o pagamento nem oferecera bem à penhora, e, na sequência, instituíra como bem de família imóvel de sua propriedade, onerando-o com a restrição de expropriação, quando em trânsito o cumprimento de sentença, fato hábil a reduzir-lhe à insolvência, o ato de liberalidade praticado pelo executado no curso do executivo autoriza o reconhecimento da fraude à execução, pois a ausência de pagamento e indicação de bem suficiente à penhora induz que a execução poderá conduzi-lo à insolvência, tornando o ato de aparente liberalidade ineficaz perante o credor. 3. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 792, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve alienação do imóvel penhorado no curso da demanda que justificasse a caracterização da fraude à execução. Afirmam que o primeiro recorrente gravou o bem como bem de família antes de existir qualquer decisão nos autos determinando a sua penhora. Assim, defendem que se a época do registro não havia qualquer penhora lançada sobre o bem e este encontrava-se livre e desembaraçado, a instituição do bem de família voluntário é legal e correta. Acrescentam que o registro do bem de família não levou o primeiro recorrente à insolvência, visto que possui outros bens passíveis de penhora; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, ao decidir que o imóvel penhorado não se enquadra no conceito de bem de família. Argumentam que o bem é utilizado como residência, bem como é o único bem registrado em seu nome. Aduzem que o fato de não ter sido citado no imóvel, não se mostra como justificativa suficiente para descaracterizá-lo como bem de família, quando outros elementos dos autos indicam que o imóvel é a residência atual do primeiro recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 792, incisos III e IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Do detido cotejo dos autos subjacentes, afere-se que, efetivamente, o primeiro agravante instituíra como bem de família o imóvel individualizado como “Lote no 19 do Conjunto 17 da QN 05 do Setor Habitacional Riacho Fundo”, com área de 144,50 metros quadrados, matrícula no 29.400, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal[2]. Sucede que aludida instituição perfectibilizara-se em 09/11/2021, ao passo que o subjacente cumprimento de sentença fora deflagrado em 11/03/2021, havendo sido recebido e determinada a intimação dos executados, ora agravantes, para pagamento do débito, em 12/04/2021[3], ato processual realizado, quanto ao primeiro agravante, em 10/09/2021[4]. Ou seja, o primeiro agravante gravara o imóvel como bem de família quando já ciente da existência do executivo deflagrado em seu desfavor. Sob essa realidade, efetivamente, a conduta levada a efeito pelo primeiro agravante insere-se na preceituação apontada pelo legislador processual como caracterizadora de fraude à execução. É que, nos termos do disposto no artigo 792, inciso IV, do estatuto processual, se, ao tempo da alienação ou da oneração do bem, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, resta configurada hipótese de fraude à execução. Trasladada a disposição legal para o caso concreto, sobeja irrefragável que a instituição insere-se na definição de “oneração” destacada pelo legislador, pois grava o imóvel, tornando-o indisponível. Destarte, inviável, sob esse prisma, reconhecer-se a legitimidade da instituição efetivada pelo primeiro agravante, e, conseguintemente, a impenhorabilidade que pretendera atribuir ao bem, pois perfectibilizada a indicação quando o executado já possuía ciência do executivo contra si deflagrado, que, registre-se, alcança quantia muito superior ao valor venal do imóvel em testilha (ID 38212000). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado recursal obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Alinhados esses argumentos e aferido que o primeiro agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de lastro material, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. O agravo de instrumento, portanto, deve ser desprovido, ficando prejudicado o agravo interno aviado pelos agravantes, pois o decisório arrostado é agora substituído pelo provimento colegiado” (ID 38212000), decorreu da análise dos fatos e das provas dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023